Tribunal: TJMT
Processo: 0014860-14.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014860-14.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS - CPF: 022.071.291-36 (RECORRENTE), ALMIDES MARCELINO DE CARVALHO (VÍTIMA), JOCEVANY MARIA ALVES SILVA - CPF: 047.271.581-08 (ASSISTENTE), JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES - CPF: 017.083.801-32 (ASSISTENTE), SD. PM ÉDERSON - 1º BPM (ASSISTENTE), DEIVID COSTA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), ALMIDES MARCELINO DE CARVALHO - CPF: 631.097.861-68 (VÍTIMA), DEIVID COSTA DOS NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DESCRITA NO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE ANÁLISE DOS JURADOS – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida do pleito de impronúncia, visto que a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Na fase da pronúncia, a exclusão da qualificadora só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Marcos Vinicius Torcatis dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos ação penal n. 0014860-14.2011.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, perpetrado contra a vítima Almides Marcelino de Carvalho, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 199997213)

Nas suas razões, requer a reforma da decisão de pronúncia para desclassificar a conduta para delito previsto no art. 129 do CP, diante da ausência de
animus necandi
, subsidiariamente, em caso mantida a decisão de pronúncia, pugna pela exclusão da qualificadora descrita no inciso II (motivo fútil), do §2º do art. 121, do Código Penal. (Id. 19997225)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 199997227)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a decisão de pronúncia, assim sintetizando: (Id. 207006697)

Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação delitiva para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora de motivo fútil. Improvimento. Existência dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Marcos Vinicius Torcatis dos Santos
,
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da

12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
No dia 08/01/2010, por volta de 16h30min, na Rua Linhares, n° 126, no Bairro Lixeira, nesta capital, o denunciado MARCOS tentou matar (por motivo fútil) a vítima Almides Marcelino de Carvalho, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado no curso do inquérito policial, no dia e hora dos fatos a
vítima havia feito uso de entorpecente e bebida alcoólica e foi até a porta da residência do denunciado, onde passou a perturbar sua companheira com "gracinhas" e humilhando-a com brincadeiras inconvenientes.
Ao final da tarde o denunciado chegou encontrou sua companheira chorando em razão das atitudes da vítima. O denunciado então procurou um amigo (o qual não soube declinar o nome) e pediu uma arma de fogo emprestada, saindo ao encalço da vítima. Ao encontrá-la efetuou 03 (três) disparos em sua direção, sendo que 02 (dois) acertaram-na na região do ombro. A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento e médico (Boletim de Atendimento - fls.125/126).

Em interrogatório (fls. 06/08) o denunciado confessou ser o autor dos disparos feitos contra a vítima Almides. Na ocasião afirmou que conhecia a vítima de longa data e quando ingeria bebida alcoólica ou fazia uso de substância entorpecente, ficava provocando todos que estivessem por perto. Disse ainda que naquele dia a vítima havia perturbado sua companheira, fazendo "gracinhas" no sentido de humilhá-la. Por fim ressalta que sua intenção não era matar a vítima, mas sim intimidá-la.

Em declarações Jocevany Maria Alves Silva ((Fls.42/43 - companheira do denunciado) confirma a versão de que no dia dos fatos a vítima fora alvejada em razão de ter feito "gracinhas" com a declarante, bem como que a vítima era usuária de drogas e morava nas proximidades de sua residência. Que em razão de perturbação seu companheiro se irritou e disparou contra a vítima. Disse também não saber informar de quem era a arma utilizada no crime.

Em depoimento Juliana Cristina Schimdt Soares (fis.79 - esposa da vítima à época dos fatos) relata que estava no interior de sua residência quando a vítima chegou correndo pedindo para a declarante trancar a porta. Em seguida o indiciado chegou e denunciado disparou 03 (três) vezes contra a pessoa da vítima.

A materialidade delitiva restou evidenciada no Laudo Pericial Indireto n°1.1.02.2019.008646-01 — Fls.132/135, ao revelar que a vítima Almides sofreu lesões corporais causadas por instrumento perfuro contundente.

Por derradeiro vale registrar que a qualificadora da futilidade ficou caracterizada pela motivação do injusto penal residir no fato da vítima ter perturbado a companheira do denunciado.

Neste cenário restam por demonstrados os pressupostos necessários para arregimentar a respectiva ação penal (a autoria delitiva através da confissão do denunciado, enquanto a materialidade delitiva encontra guarida no bojo do Laudo Pericial Indireto n°1.1.02.2019.008646-01 exarado às fls.132/135).

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MARCOS VINÍCIUS TORCATIS DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, Inc.'', ambos do Código Penal.[...]”

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 20/07/2018, o denunciado com
animas necandi
, tentou ceifar a vida da
vítima
Almides Marcelino de Carvalho
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dele.

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a denúncia, pronunciando o acusado pelo crime de tentativa de homicídio (art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos dos Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejamos o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]
Fundamento e decido.

nicialmente, devo consignar que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Sobre esse juízo de probabilidade, observam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer que "(...) na fase da pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório produzido até então, especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia deverá haver convencimento judicial pleno)" (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4. ed. Atlas: 2012, p. 848-849).

Impende acentuar que, "ao proferir a decisão de pronúncia, deverá o juiz ser bastante comedido na fundamentação, tudo com a finalidade de que não [sejam] utilizados os argumentos declinados (especialmente pela acusação ou assistência) como forma de influir no livre convencimento dos jurados, que, como fito, compõem o juízo natural para o judicium causae" (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4. ed. Atlas: 2012, p. 851)

Assim, já inicio afirmando que o pedido defensivo não merece prosperar, uma vez que nos autos reúnem elementos suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio e demonstra a prova da materialidade.

No presente caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste no Boletim de ocorrência n. 2.2020015.2010.2029 (p. 14/15); laudo pericial n. 1.9067.1.2013.48518-01 (p. 72/78); histórico clínico (p. 138/140). E no que tange à autoria, trago à baila os depoimentos prestados em juízo
.

A informante
Jocevany Maria Alves Cintra
, esposa do acusado, em juízo, disse que não se lembrava de muita coisa, mas se recorda que a vítima Almides sempre ficava em frente a sua residência incomodando, ofendendo e fazendo gracinha.

Relata que ele fazia uso de bebida alcoólica e entorpecente. A depoente não tinha conhecimento de que seu marido tinha uma arma. E no dia do crime, fala que os dois se desentenderam e por esse motivo, Marcos desferiu os disparos contra Almides.

Quando questionada pela defesa, afirmou que a vítima perturbava todo mundo e que uma vez ele chegou a entrar na sua residência, aproveitando que a porta estava aberta.

A testemunha
Deived Costa Nascimento
, em juízo, sobre o crime não sabe muito bem, mas conhece o acusado, pois são amigos há anos. E sobre a vítima, contou que era uma pessoa que incomodava toda a vizinhança.

Relata que a vítima era usuária de drogas.

A testemunha
Juliana Cristina Schimdt
, esposa da vítima Almides, em juízo, contou que presenciou a briga entre Almides e Marcos. Em determinado momento, a vítima veio correndo pedindo para que ela se escondesse avisando que o acusado estava atrás dele e estava armado.

Segundo a depoente, depois de ter sido atingido pelo disparo de arma de fogo, Almides se fingiu de morto, porém ao sair, Marcos foi a sua direção e efetuou um disparo, contudo uma munição elencou e a outra passou de raspão por sua orelha.

Não conhecia Marcos, mas ele morava próximo a sua casa no mesmo bairro.

Narra que a briga entre Marcos e Almides foi motivada por droga, já que eles vendiam para o acusado. O combinado seria que a cada cinco vendas, eles ganhavam uma porção de droga e como Marcos não cumpriu o combinado, Almides foi tirar satisfação.

Ela não tinha contato com nenhum outro homem já que Almides a batia muito.

Pois bem.

Nos crimes de competência do Júri, a desclassificação só se mostra possível quando cabalmente demonstrada a ocorrência de delito diverso daqueles referidos no § 1º do art. 74 do Código de Processo Penal, o que ensejaria a remessa dos autos ao juízo competente. Verificando-se qualquer ponto controvertido, o juiz deve pronunciar o réu.

No presente caso, as provas coligidas até o momento não permitem concluir, de forma inexorável, que inexista animus necandi na conduta do acusado, conforme alegado pela Defesa, não merecendo prosperar sua tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal.

Embora não tenha ouvido em juízo, Marcos Vinicius fez o seguinte relato para autoridade policial:

“(...) Que o interrogando procurou um amigo, do qual não sabe o nome, que mora mesmo bairro, pediu a ele um revólver emprestado, ele emprestou um calibre. 38, municiado com três capsulas intactas; Que em posse da arma, o interrogando, voltou para sua casa, e tinha intenção de ir atrás de Almides,
estava nervoso, e queria atirar contra ele
, mas não era sua intenção mata-lo, desejava intimida-lo; Que quando chegou a sua casa, já depois das 17:00 horas, Almides voltou na frente da casa deste; Que o interrogando, apanhou o revólver, foi até a rua e efetuou três disparos contra Almides, acertando dois disparos, mas em locais não fatais; Que em seguida: este saiu correndo, devolveu a arma ao elemento que havia emprestado: Que ficou escondido, até na data de ontem. Por volta das 20h40min, estava em sua casa, quando chegaram Policiais Militares e o detiveram trazendo até este Cisc; Que o interrogando, não informou aos Policiais o endereço do elemento que lhe emprestou a arma de fogo”. (p. 17/21) (g.n)

A testemunha Juliana, como mencionado, contou que Marcos, em tese, não atentou somente contra a vida de Almides, mas também da depoente.

Como se percebe, as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam controvérsias acerca da vontade de matar do denunciado, mormente ante a existência de divergências sobre a dinâmica dos fatos constantes na prova oral colhida no processo, e o que foi relatado perante autoridade policial.

Logo, verifico que as duas versões presentes nos autos se revelam verossímeis, portanto, devendo submeter o feito à apreciação do Tribunal do Júri, posto que eventuais dúvidas acerca dos fatos, deverão ser apreciadas por aquele Tribunal.

Assim, não há possibilidade da desclassificação da conduta criminosa, já que para ser possível o afastamento do ‘animus necandi’ exige a presença de elementos concretos acerca da inexistência de dolo caracterizador do crime contra a vida, o que não é o caso, considerando a análise dos exames periciais, bem como os relatos feitos em juízo.

Ao contrário do alegado pela defesa, não há inequívoca comprovação de ausência do ‘animus necandi’, afigurando-se inviável neste momento processual, a desclassificação do crime para lesão corporal.

Desse modo, é forçoso reconhecer a necessidade da submissão do réu ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, de forma soberana, a apontada inexistência de animus necandi.

Nesse sentido:

RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
HOMICÍDIO
TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA. VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
LESÃO
CORPORAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A
desclassificação do tipo penal relativo ao
homicídio
tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento acaso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.
Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial. (TJMT; RSE 0004773-09.2019.8.11.0045; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 09/11/2022; DJMT 14/11/2022)

Quanto à possibilidade de desclassificação da conduta, leciona Guilherme de Souza Nucci que só se mostra cabível quando existir cristalina certeza a respeito da ocorrência de crime diverso:

“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto), sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida”. (in Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, São Paulo, 2008, p. 750).

Portanto, não se mostra possível, por ora, desclassificar o crime de homicídio tentado para lesão corporal.

DA QUALIFICADORA

A ilustre Defensora busca - também - o afastamento da qualificadora, cuja pretensão não merece guarida.

Forçoso consignar que a qualificadora do motivo fútil, possui amparo nas provas constantes nos autos, devendo ser mantida e submetida a uma apreciação mais aprofundada pelos jurados, sendo certo que a excluir nesta fase de prelibação se justificaria apenas se fosse manifestamente improcedente, o que não é o caso.

Esse, ademais, é o entendimento deste Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, como se vê do enunciado a seguir transcrito:

Enunciado 02:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

E, mais:

“(...) A
exclusão de
qualificadora, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000). (TJMT; RSE 0003428-32.2010.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 15/12/2022; DJMT 20/12/2022)

Como se retira do depoimento do próprio acusado, ele e a vítima teriam se desentendido e, do que se extrai do depoimento da Juliana, a briga seria motivada por causa de entorpecentes. Em tese, a vítima teria ido cobrar a droga que Marcos devia a ele, onde iniciou a discussão. Ou seja, o delito foi cometido por motivo foi fútil.

Assim, as provas indicam em grau razoável a qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP, tornando prudente a submissão da matéria ao crivo dos jurados.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para
PRONUNCIAR
o acusado
MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS,
devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Finalmente, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal e diante das circunstâncias do caso em análise, especialmente o longo tempo decorrido entre a prática da infração e a presente decisão, bem como a ausência de postulação do Ministério Público em sentido diverso, ao menos por ora, não vejo necessidade de decretação da prisão preventiva ou mesmo da fixação de qualquer outra medida cautelar em desfavor do réu pronunciado.

Procedam-se as intimações necessárias, observando-se as formalidades legais.

Desde logo, determino, acaso os pronunciados não sejam localizados, que sejam solicitadas informações à Defesa e, após, à Superintendência do Sistema Prisional acerca de estar ele recolhido em alguma das unidades prisionais do Estado (CNGC/MT), efetuando-se, também, consultas sobre o seu atual paradeiro à Rede INFOSEG, ao TRE/MT e às companhias telefônicas conveniadas, se existentes elementos de identificação para tanto, juntando-se os documentos ao feito.

E, se obtidos novos dados, renove-se a intimação pessoal frustrada. Ao reverso, proceda à intimação por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 420 do Código de Processo Penal.

Nesse particular, acrescento que em atenção à plenitude da defesa e, também, considerando o disposto no art. 370 c/c art. 392, ambos do CPP, o prazo do edital deve ser de 60 (sessenta) dias. Depois desse prazo, a contar da publicação da intimação no Diário Oficial, é que o acusado será considerado intimado da decisão de pronúncia, iniciando-se o prazo recursal.

Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421 do Código de Processo Penal. [...]”

O recorrente insatisfeito com a decisão, interpôs o presente recurso, por intermédio da Defensoria Pública, em busca da desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal (art. 129 do CP), com a tese que não restou comprovado o
animus necandi
.

Ou caso não for esse o entendimento, requer a exclusão da qualificadora motivo fútil.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
.

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. ” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“(...)A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TJDFT), QUINTATURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Com efeito, não se convencendo o Juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato, infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo, trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’. Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentes

relações entre o agente e a vítima e os motivos do crime. O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi. Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis. ” (“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a materialidade delitiva e indícios de autoria encontra-se positivada através do boletim de ocorrência n. 2.2020015.2010.2029, laudo de exame de corpo e delito n. 1.9067.1.2013.48518-01,

além do depoimento colhidos na persecução penal e pelo próprio interrogatório do acusado.

Assim, o contexto probante existente nos autos é indicativo de possível tentativa de homicídio, em face da vítima
Almides Marcelino de Carvalho
.

O recorrente,
não foi ouvido em juízo
, porém, quando interrogado na fase inquisitorial, confirmou ter realizado os disparos contra a vítima, relatando a seguinte forma,
in verbis:

“(...) Que o interrogando procurou um amigo, do qual não sabe o nome, que mora mesmo bairro, pediu a ele um revólver emprestado, ele emprestou um calibre. 38, municiado com três capsulas intactas; Que em posse da arma, o interrogando, voltou para sua casa, e tinha intenção de ir atrás de Almides, estava nervoso, e queria atirar contra ele, mas não era sua intenção mata-lo, desejava intimida-lo; Que quando chegou a sua casa, já depois das 17:00 horas, Almides voltou na frente da casa deste; Que o interrogando, apanhou o revólver, foi até a rua e efetuou três disparos contra Almides, acertando dois disparos, mas em locais não fatais; Que em seguida: este saiu correndo, devolveu a arma ao elemento que havia emprestado: Que ficou escondido, até na data de ontem. Por volta das 20h40min, estava em sua casa, quando chegaram Policiais Militares e o detiveram trazendo até este Cisc; Que o interrogando, não informou aos Policiais o endereço do elemento que lhe emprestou a arma de fogo”. (p. 17/21) (g.n)

A testemunha
Juliana Cristina Schimdt
, esposa da vítima, em juízo, narrou que presenciou a discussão entre Almides e o recorrente, que em determinado momento, o ofendido veio correndo pedindo para que a mesma se escondesse, pois, acusado estava atrás dele e armado.

Relatou que, quando o recorrente chegou ao local efetuou os disparos contra a vítima, o qual a mesma fingiu de morta, mas o acusado aproximou-se e efetuou mais um disparo, “
contudo uma munição elencou e a outra passou de raspão por sua orelha.”

Sustentou ainda que, o início da discussão seria em razão de negociação de drogas.

Já a esposa do recorrente, informante
Jocevany Maria Alves Cintra
, prestou suas informações em juízo, dizendo não se recordar muito no dia dos fatos, mas informou que a vítima fazia uso de droga e álcool e ficava na frente da sua residência fazendo “gracinhas”, e que o motivo da discussão seria por essa razão.

Ainda me juízo, a testemunha
Deived Costa Nascimento
, prestou seu depoimento dizendo que não saber com exatidão o que levou a ocorrência dos fatos, porém, relatou que a vítima é usuário de droga e que sempre incomodava a vizinhança.

In casu,
restou demonstrada indícios de autoria e a materialidade da suposta prática da tentativa do crime de homicídio, conforme descrito na exordial acusatória, especialmente pelo do interrogatório do réu em que confessa ser o autor dos disparos.

Portanto, não há que se falar, pelo menos por esse momento, em desclassificação na conduta, por inexistência da intenção de matar (
animus necandi
).

Nesse sentido:

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessvidade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. (N.U 0001640-26.2014.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”

“[...] 3 - Descabe a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais se as provas, em especial a gravidade da lesão e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo do agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi. (N.U 0000863-26.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente. (N.U 0000047-14.2004.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)”

Cabe ressaltar ainda que, pela dinâmica dos fatos, se o acusado não tinha a intenção de matar, ao menos assumiu o seu risco (dolo eventual), e havendo dúvida em relação ao elemento subjetivo do tipo deve ser levado a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, para essa fase é suficiente os indícios, posto que a pronúncia não se traduz em julgamento, mas, na verdade, em mero juízo de admissibilidade da acusação.

Com relação ao pedido de exclusão da qualificadora motivo fútil, também não merece acolhimento, eis que há dúvidas quanto a motivação dos fatos, devendo o caso ser levado a apreciação dos Jurados.

Ademais, vale frisar que as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Desse modo, cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, deliberar sobre o caso e qualificar se realmente o crime de tentativa de homicídio pode caracterizar como motivo fútil.

Corroborando com o exposto, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. (...)
A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“ Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcos Vinicius Torcatis dos Santos
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024